Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-97.2019.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUSCITADA PELA RECLAMADA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
Diante da ausência de citação de uma das empresas recorridas, circunstância que gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000265-97.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[DONIZETTE CAMARGO DE CASTRO - CPF: 718.464.501-44 (RECORRENTE), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0016-22 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020